Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravada na derradeira peça que colacionara aos autos[1] e aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça [2], o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do estatuto processual, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante, pois não fora agraciado com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20909788. [2] - ID 74093431 – Processo no: 0725075-30.2020.8.07.0001